Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-28.1996.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - OMISSÃO SOBRE LAUDO PERICIAL, PERICULOSIDADE DA VÍTIMA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO - LEGÍTIMA DEFESA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001050-28.1996.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO DOMINGOS ULLE (EMBARGANTE), MAXIMIANO CARVALHO - CPF: 104.814.718-55 (ADVOGADO), FRANCELIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 004.304.229-54 (ADVOGADO), FABIO PERES BAPTISTA - CPF: 291.078.608-03 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), AGUINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 318.054.851-72 (ASSISTENTE), MIRONIR NEVES DA CUNHA - CPF: 318.324.821-20 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVEIRA (ASSISTENTE), LOMANTO DE JESUS OLIVEIRA (ASSISTENTE), IRACY PEREIRA DE SOUZA GOMES (ASSISTENTE), JOAO DOMINGOS ULLE - CPF: 353.547.711-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - OMISSÃO SOBRE LAUDO PERICIAL, PERICULOSIDADE DA VÍTIMA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE -
P
EDIDO DE PREQUESTIONAMENTO - LEGÍTIMA DEFESA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS -
PREQUESTIONAMENTO -
NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
JULGADO DO TJMT -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

“O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

“A
omissão
não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.”
(TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

O pre
questionamento,
mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001050-28.1996.8.11.0064 -

COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: JOÃO DOMINGOS ULLE

EMBARGADO:

MINITÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por JOÃO DOMINGOS ULLE contra acórdão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação criminal NU 0001050-28.1996.8.11.0064, para readequar o apenamento fixado ao embargante, por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], a 12 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 123021466-fls. 730/749).

O embargante sustenta omissão por não ter sido acolhida pretensão de legítima defesa sob as assertivas de que: 1) consta do laudo pericial
“apenas dois tiros e não definiu qual tiro provocou a morte”
de Reginaldo Alves de Souza; 2) a vítima seria pessoa
“agressiva”
, teria
“matado uma mulher e andava armada”
; 3) é pessoa
“honesta e digna”
.

Pede o provimento
“para que haja o prequestionamento”
das matérias, com
“efeitos infringentes”
(ID 124862163-fls. 718/722).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, esta e. Câmara manteve a condenação decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que rejeitou a versão do embargante, de ter agido para repelir injusta agressão atual ou iminente, nos termos das seguintes premissas:

“
A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos das testemunhas presenciais
Sebastião Domingos de Oliveira e Lomanto de Jesus Oliveira, as quais convergem no sentido de que, após a vítima encontrar-se caída ao solo, o apelante efetuou outros 2 (dois) disparos de arma de fogo, atingindo-a na nuca.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016). [...]

Registre-se que não fora apreendida qualquer arma branca no local do crime, a elidir a assertiva do apelante de que apenas se defendeu porque a vítima tentou lhe agredir com uma faca.

A caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe “a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la” (TJMT, Ap nº 31408/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.”

De fato, as alegações de indefinição do laudo pericial sobre qual disparo de arma de fogo foi a causa da morte, a periculosidade da vítima e os predicados pessoais do embargante não foram expressamente apreciadas no voto condutor.

Todavia,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

No caso, a pretensão defensiva [absolvição por legítima defesa] foi expressamente analisada e mantida a responsabilização penal, a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual.

Com efeito,
“a
omissão
não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas”
(TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2019).

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015;
TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2021).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022